Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715761-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARVALHO MENDES AGRAVADO: JOSE APARECIDO MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CARVALHO MENDES objetivando reforma de decisão para deferir a inserção de restrição de circulação de veículos localizados. Decisão de ID 73472409 suspendendo o processo e determinando a habilitação dos herdeiros. Petição de ID 74872405 informando os nomes, dados e endereços dos herdeiros do agravante e requerendo a habilitação. Intimada a manifestar-se sobre o pedido de habilitação, a parte agravada quedou-se inerte, conforme certificado no ID 75707098. É o relatório. DECIDO. O documento de ID 73314552 comprova o falecimento do agravante e os herdeiros estão devidamente nomeados e qualificados. O Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre a habilitação em razão do falecimento da parte: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (Destaquei) No caso dos autos, a partes agravada não se opôs à habilitação e os documentos necessários à análise do requerimento já foram apresentados, de modo que não há necessidade de suspensão do processo. Dessa forma, DEFIRO a habilitação conforme arts. 689 e 691 do Código de Processo Civil. À Secretaria para retificação da autuação, com a inclusão do espólio de Paulo Carvalho Mendes e de seus herdeiros ora habilitados. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de setembro de 2025 18:56:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador